Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905